Tribunal: TJBA
Processo: 8036653-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036653-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: MARICELMA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO SISBACEN (SCR). SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COM ANOTAÇÃO EM SISTEMA ASSEMELHADO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido de exclusão do nome da autora do Sistema de Informação ao Crédito (SCR), afastando o pedido de condenação por danos morais, em razão da existência de inscrições preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa averiguar a semelhança entre o SCR e os órgãos de proteção ao crédito, assim como a possibilidade de inscrição de débito prescrito no sistema em comento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira apelante alega ser obrigatório o repasse de informações, através do SCR, das operações de crédito realizadas acima de R$ 200,00, bem como defende a possibilidade de cobrança de dívida prescrita por meios extrajudiciais.

4. A análise dos autos revela que o nome da consumidora foi inscrito no referido sistema e, após o advento da prescrição, não houve a sua retirada, de modo que se revela acertada a conclusão da sentença a respeito da irregularidade da anotação.

5. No tocante à equivalência do SCR com os cadastros restritivos de crédito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao
SISBACEN
equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. (AgInt no REsp n. 1.975.530/CE).

6. Acerca do instituto da prescrição, a Corte Cidadã
, em recente precedente, registrou que apesar de o crédito (direito subjetivo) persistir após a prescrição; a sua subsistência não é suficiente, por si só, para permitir a cobrança extrajudicial do débito, uma vez que a sua exigibilidade, representada pela dinamicidade da pretensão, foi paralisada/encoberta.

7. Desse modo, havendo equiparação entre o SISBACEN e os cadastros restritivos de crédito, evidentemente não cabe a anotação de dívida prescrita.

8. Portanto, correta a decisão do juízo
a quo
, ao reconhecer o direito de a apelante ter retirada a inscrição impugnada nestes autos.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036653-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada MARICELMA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21-E/21